Tribunal: STF
Processo: RHD 133
Classe: RHD
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. PRODUÇÃO DE DOSSIÊ PELO PODER EXECUTIVO PARA MONITORAMENTO DE GRUPOS “ANTIFASCISTAS”. ATUAÇÃO ILEGAL DA AUTORIDADE IMPETRADA. INTERESSE DE AGIR EM HABEAS DATA. MATÉRIA JULGADA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 722. ARGUMENTOS DO AGRAVO PELOS QUAIS NÃO SE IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.